Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-93.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000718-93.2024.8.05.0068

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): HERVAL ANTONIO COTRIM SILVA, ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE DE SALDO PASEP EM VALOR INFERIOR AO ESPERADO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DEFINIDO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. EXTRATO DETALHADO OBTIDO APENAS EM 2024. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O autor propôs ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais contra instituição bancária, alegando inconsistências nos valores recebidos a título de PASEP, apesar de longa contribuição durante a vida funcional.

2.
A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo de ofício a prescrição decenal, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

3.
O recurso de apelação sustenta, em síntese: equívoco na contagem do prazo prescricional; aplicação do princípio da
actio nata
; obtenção de extrato bancário apenas em 2024; e necessidade de prova pericial contábil para apuração dos valores.

4.
O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminares de impugnação à justiça gratuita e ilegitimidade passiva ad causam, e defendeu a prescrição e a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça;
b
) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pelos alegados danos;
c
) saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento dos valores do PASEP;
d
) saber se o feito comporta julgamento imediato ou se é necessário retorno à origem para produção de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

6. A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, ante a ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do apelante, conforme art. 99, §2º, do CPC.

7. No mérito, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

8. A prescrição aplicável é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do desfalque, e não da data do saque, em conformidade com o princípio da
actio nata.

9. No caso concreto, ficou comprovado nos autos que o extrato detalhado da conta foi fornecido apenas em 24/06/2024, de modo que não se pode considerar iniciado o prazo prescricional anteriormente.

10. O processo não se encontra maduro para julgamento de mérito, diante da ausência de instrução probatória, especialmente quanto à necessidade de perícia contábil, impondo-se a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

11. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de reconhecer a necessidade de instrução quando ausentes elementos para julgamento imediato, como nas Apelações Cíveis n. 8019010-75.2020.8.05.0001 e AI n. 8025303-64.2020.8.05.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Apelação conhecida e provida para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória e julgamento do mérito
.

Tese de julgamento: "
A contagem do prazo prescricional para ações que visam ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve observar o princípio da actio nata, iniciando-se a partir da ciência inequívoca do titular acerca do desfalque, sendo incabível o julgamento imediato da lide sem prévia instrução probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil"
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000718-93.2024.8.05.0068
, em que figuram, como Apelante

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora